Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão e contradição no julgamento, com pedido subsidiário de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, bem como a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A inexistência de omissão e contradição é constatada quando o acórdão embargado examina fundamentadamente as matérias suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.
4. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se caracterizando pela divergência entre os fundamentos da decisão e os argumentos da parte.
5. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.